Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-40.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000247-40.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONATA DE OLIVEIRA AZEVEDO - CPF: 029.676.301-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.264.241-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE DE DROGAS PARA USO COMUM. RECURSO DEFENSIVO.
1.
2ª FASE DA PENA.
REINCIDÊNCIA
. FRAÇÃO SUPERIOR À 1/6. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. IMPERATIVA REDUÇÃO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS. APELANTE REINCIDENTE.
REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO
,
DE OFÍCIO
. SÚMULA 269 DO STJ.
2.
DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA
, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA ENUNCIADO Nº 33 TCCR/TJMT. APELO
PROVIDO.
EM PARCIAL
CONSONÂNCIA
COM O PARECER COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO.

1.
Este Tribunal de Justiça seguindo orientação do STJ, tem entendimento de que em virtude da incidência de circunstância agravante, o aumento superior a 1/6 da pena, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes STJ (HC 511.685/SP).

2.
Embora o apelante seja reincidente, a fixação da pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 anos, justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto, por força do art. 33, § 2º, ‘b’ e ‘c’, do CP, de ofício, considerando que as demais circunstâncias judiciais na primeira fase lhe são favoráveis. Inteligência da Súmula 269 do STJ,
ad litteram: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

3.

Uma vez que a pena pecuniária do réu não foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada, pois, sedimentado o entendimento deste E. Tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jonata de Oliveira Azevedo
, foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
, porque cometeu o crime de
Receptação
(art. 180 do CP) c/c
Posse de Drogas para o consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 61, inc. I do com na forma do art. 69 do CP), enquanto estava foragido do
Juízo da Execução,
com mandado de prisão em aberto, sujeito à pena de
1 ano e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
40 dias-multa
, bem como,
50 dias
de
prestação de serviços à comunidade
(Id.
81680463).

Nas razões recursais requereu
1)
que fosse

readequada a fração de aumento, na segunda fase dosimétrica, em decorrência da agravante da reincidência, para a fração de 1/6, visto que o magistrado promoveu incremento na fração de 1 /2, desproporcional ao entendimento adotado pelo STJ,

e,
2)
a redução da pena-multa, diante da falta de fundamentação e da desproporcionalidade patente entre a pena e o valor fixado (Id.
81680467).

Contrarrazões pelo
parcial provimento
do recurso para
reduzir a quantidade de dias-multa
fixada pelo Magistrado

(Id.
81680471
).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou
provimento parcial
ao apelo
, conforme sumário que segue (Id.
83343497
):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 180, “caput”, do Código Penal c/c artigo 28, da Lei nº 11.343/2006”
– Dosimetria de pena: 1
. Readequação do ‘quantum’ da pena intermediária, diante do reconhecimento da agravante da reincidência – Aplicação da fração de 1/6 – Impossibilidade
– Ainda que o Código Penal não tenha fixado parâmetros referentes ao ‘quantum’, fica a critério do magistrado, desde que observados a razoabilidade e proporcionalidade, a valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes. – Muito embora a jurisprudência recomende aplicar a fração de 1/6 (um sexto), há que se ressalvar a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta, como no caso dos autos. –
2. Redução da pena de multa no mínimo legal em face da desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade – Possibilidade
– De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade. –
O Recurso deve ser provido parcialmente”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021